Tribunal: TJSP
Processo: 1001810-38.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contribuição de manutenção mensal. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento dos valores referentes ao período de 10/11/2013 a 10/03/2018, com a inclusão das parcelas vincendas, acrescentando-se correção monetária, pela Tabela Prática do TJSP, a partir do inadimplemento das parcelas (Súmula 43 do STJ) até o efetivo pagamento,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contribuição de manutenção mensal. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento dos valores referentes ao período de 10/11/2013 a 10/03/2018, com a inclusão das parcelas vincendas, acrescentando-se correção monetária, pela Tabela Prática do TJSP, a partir do inadimplemento das parcelas (Súmula 43 do STJ) até o efetivo pagamento, e juros moratórios de 1% ao mês, a contar do vencimento da obrigação, bem como reconhecer a prescrição das parcelas referentes ao período de 10/09/2011 a 10/04/2012. Inconformismo da requerida. Adimplemento voluntário da contribuição mensal por período considerável. Contribuições devidas. Oposição inequívoca à associação manifestada somente em contestação. Sentença mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.